Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-88.2019.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000566-88.2019.8.26.0058/50000, da Comarca de Agudos, em que é embargante
ELISANA
DOMENI
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43990
Embargos de Declaração Cível No: 1000566-88.2019.8.26.0058/50000
Comarca: Agudos
Embargante: Elisana Domeni Teixeira
Embargado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Pretensão de revisão de mérito. Ausência de vícios.
Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos
por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.
Elisana Domeni Teixiera opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 288/294, que negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto, mantendo a r.sentença de Primeiro grau. A
embargante busca a revisão do mérito do decidido, sustentando a existência
de omissão no v. Acórdão, que deixou de inverter o ônus da prova. No
mais, requer o presquestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a reforma do v. Acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28/294, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
mantendo a r.sentença de Primeiro grau.
Para tanto, sustenta que o v. Acórdão deixou de inverter o
ônus da prova.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, pois não há de fato omissão relativa à inversão do
ônus da prova.
Em relação às tarifas impugnadas pela autora, foram
aplicadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo.
Em relação à tarifa de registro de contrato, a cobrança é
válida. Ademais, não se verificou qualquer abusividade no caso concreto,
tampouco onerosidade excessiva no valor cobrado (R$ 58,37). Em
momento algum a autora alegou que o serviço não havia sido prestado,
limitando-se a pleitear o afastamento sob o fundamento de ausência de
previsão legal.
Já em relação ao seguro, a documentação acostada aos
autos não deixa dúvida de que a autora aderiu ao contrato, cujo valor era
expresso (R$ 550,00) [fls. 56 e 60/61].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora inegável a existência da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da
verossimilhança das alegações da parte. No caso, essas não se confirmaram,
diante do que se verificou nos documentos apresentados pelo réu.
Assim, diante disso, incabível se falar em omissão no v.
Acórdão.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica